Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
VISTOS...
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Maicon Antonio Florencio em favor de Daniel Jesus Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está constrito na Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande), na comarca de Rondonópolis e, ainda, que está acometido por doença pulmonar grave (Tuberculose – CID 10 – A15), se encontrando em isolamento respiratório no interior do estabelecimento prisional.
Sustenta, ainda, que é de conhecimento de todos que o “vírus em questão é letal”, principalmente quando se trata de pessoas acometidas por doença tão grave quanto a tuberculose, preenchendo o paciente, portanto, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que determina a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, razão pela qual a manutenção da medida extrema de segregação não se revela no presente caso, bem como que deve ser empregada medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem liminar para a concessão da prisão domiciliar ao sentenciado.
É a síntese do necessário.
Decido.
Segundo o ilustre doutrinador FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO “uma das mais belas criações da nossa jurisprudência foi a liminar em pedido de habeas corpus, assegurando de maneira mais eficaz o direito de liberdade” (in “Manual de Processo Penal”, 5a ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 807/808).
De fato, em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, conforme consignado pelo ilustre doutrinador acima nominado, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos, o que não é o caso.
Isso porque, a princípio, não se visualiza flagrante ilegalidade.
A justificativa plausível do Magistrado Singular foi pautada na inexistência dos pressupostos para a concessão da prisão domiciliar, restando consignado na decisão que: “a Defesa Técnica não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que, ao menos, descreve uma suposta doença que o recuperando possui, ou ainda, que sugerisse agravamento recente do quadro de saúde do recuperando, muito menos apontamento de estar infectado com convid-19 ou de acesso a pessoa infectada”.
Outrossim, imperioso salientar que a existência de uma pandemia global não tem o condão de dar automaticamente aos apenados tratamento privilegiado, tornando-se necessária uma avaliação criteriosa para sanar contingências a certas pessoas, com maior ênfase em grupos de risco, ou seja, as portadoras de doenças autoimunes, crônicas, respiratórias entre outras e de idade mais avançada atendendo-se o disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
No entanto, o que se verifica é que o paciente tem 27 (vinte e sete) anos de idade, não apresentando sintomas da virose em questão, razão pela qual não pode ser enquadrado no grupo considerado de risco.
Ressalto, outrossim, como bem destacado pelo magistrado a quo, que o paciente tem recebido atendimento de enfermagem, verificando-se a “atenção e cuidado que tem sido conferido ao recuperando enquanto permanece sob a custódia estatal, inclusive consta que o recuperando está mantido em isolamento respiratório e não está tendo queixas (sequência 16.3).” (Id 46448493 - Pág. 2).
Portanto, em sede de prelibação sumária, tem-se que as razões apresentadas para análise não são hábeis para conceder, liminarmente, a ordem pleiteada, em especial porque NÃO se verifica, nesta sede de cognição sumária, a apontada coação ilegal apta a ampará-lo, vez que se faz necessário um exame mais acurado da questão, após as judiciosas informações a serem prestadas pela autoridade, ora apontada como coatora.
Com essas razões, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se, cumpra-se.
Com o término do período de plantão, determino a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Plantonista